Tribunal: TJES
Processo: 0002665-11.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Receptação
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002665-11.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AGNAN MOREIRA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002665-11.2021.8.08.0048

APELANTE: AGNAN MOREIRA SOUZA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Agnan Moreira Souza
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Serra, que considerou o réu como incurso nas figuras tipificadas no
artigo 33, c/c o artigo 40, inciso IV
, da Lei n.º 11.343/06 e artigo 180 do CP,
condenando-o à pena de
11 anos e 2 meses de reclusão e 510 dias-multa, em regime inicial fechado.

O recorrente diz não haver prova suficiente à condenação por
tráfico de drogas
. Requer, ainda, a fixação da pena-base para a
receptação
no mínimo legal e concessão da gratuidade de justiça.

Quanto ao primeiro ponto,
ainda que a defesa técnica negue a destinação comercial das drogas
,
as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam que o entorpecente,
sem

dúvida
,
não se destinava ao consumo pessoal
. O próprio réu, aliás, confessou que traficava, pois disse guardar a droga para terceiro com uma contraprestação financeira.

De acordo com a
peça vestibular
, por volta das 19 horas, na Avenida Colatina, no bairro Planalto Serrano, Serra, o ora apelante
trazia consigo 14 buchas de maconha
que foram encontradas no bolso de seu casaco, também
guardando em sua residência, dentro de uma mochila, 1.503 pinos de cocaína e 352 buchas de maconha, drogas estas já embaladas e prontas para venda. Apreenderam-se, também, uma sacola com aproximadamente meio quilo de cocaína, R$ 171,50 em espécie e uma submetralhadora calibre 380 carregada com 27 munições. Ainda ocultava o apelante, em sua residência, uma moto CBX de cor vermelha com restrição de furto/roubo.

Os
depoimentos dos policiais militares
, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo,
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório.

Segundo o policial
RONALDO DE SOUZA BALDASSINI
, em juízo:

no dia em questão estavam em patrulhamento e foram abordados por um cidadão, que não quis se identificar e que forneceu a informação de que um indivíduo estava armado e traficando no local; que tal pessoa passou as características e o local; que prosseguimos para o local indicado, e o acusado ao avistar a polícia, correu e foi logo abordado; que na mochila que estava com o acusado, tinha uma metralhadora municiada e em seu bolso, droga, uma porção de maconha, se não se engana; que na garagem da casa de onde ele saiu, havia uma moto; que ao consultar a placa, o veículo estava com restrição de furto e roubo; então se adentrou ao quintal onde foi encontrada uma mochila com entorpecente; que o acusado foi conduzido, o acusado disse que estava traficando para sustentar sua família pois tem um filho recém-nascido; que a arma encontrada é de grande impacto bem perigosa.

Assim corroborou o policial
JOÃO VICTOR HOMBRE DE OLIVEIRA
, também em juízo:

que estavam em deslocamento na BR, na entrada de Planalto Serrano foi acionado por um cidadão que passou a informação de que havia um indivíduo armado dentro do bairro; que prosseguiram para o local indicado e chegando próximo da casa, um indivíduo saiu pelo portão, correndo com uma mochila nas costas; que foi feita a abordagem e o acusado estava com arma de fogo e entorpecente; que de onde o indivíduo saiu, foi possível visualizar uma mochila e uma motocicleta com restrição de furto; que nessa mochila havia também entorpecente, não conhecia o acusado de outra ocorrência; que a quantidade de droga era bastante expressiva e ele disse que tinha saído há pouco tempo da cadeia e tinha uma filha recém nascida e precisava levantar o dinheiro.

Os policiais, portanto, confirmaram a narrativa trazida na denúncia, tendo o próprio réu confessado o tráfico - o que levou, inclusive, à incidência da atenuante da confissão espontânea.
A contradição entre a defesa técnica e as palavras do réu subtraem do apelo qualquer verossimilhança.

O
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
quantidade

da

droga

é

uma
das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma destinava-se ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” Nesse sentido, a confissão do réu no sentido de que guardava as drogas como pagamento pela motocicleta que adquiriu, bem como a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (
366 buchas de maconha
, 1.503 pinos de cocaína e outra porção de meio quilo de cocaína)
,
apenas reforçam que o apelante, de fato, praticava o tráfico de drogas, não se enquadrando do conceito de mero usuário.

Ou seja, a absolvição ou a desclassificação pretendidas encontram óbice nas
circunstâncias

da

prisão
, especialmente quando observado o
acondicionamento de droga em quantidade
não

usual
para o
consumo.

Ultrapassado esse ponto, e limitada a insurgência relativa à pena-base ao crime de
receptação
,
anoto
não existir o excesso invocado.

Valoradas as circunstâncias judiciais de forma motivada (artigo 59 do CP), a pena-base foi corretamente fixada em
2 anos e 6 meses de reclusão e multa
(esta, no mínimo de 10 dias-multa). Considerando as balizas legais fixadas entre 1 e 4 anos e multa pelo preceito secundário, bem como existência de duas circunstâncias negativas (
maus antecedentes
- o réu é multirreincidente - e as
circunstâncias do crime
- pois a posse da motocicleta era assegurada pela prática de outro crime grave, qual seja, o próprio tráfico de drogas),
entendo como razoável e suficiente à adequada reprovação da conduta a pena estabelecida na origem.

Necessário, aqui, relembrar que
a fixação da pena-base não está atrelada a cálculo aritmético e as circunstâncias judiciais não possuem pesos absolutos
, estando a fase submetida à discricionariedade do magistrado, por meio do livre convencimento motivado.

Por fim, quanto à
gratuidade da justiça
, pacificou-se o entendimento de que
a matéria deve ser reservada ao juízo da execução penal.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

1

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO. PENA-BASE FIXADA CORRETAMENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas. Prova testemunhal aliada à confissão.

2. Inexistência de excesso na fixação da pena-base para a receptação.

3. Pleito de gratuidade da justiça a ser reservado para o juízo da execução.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.